Tribunal: TJSP
Processo: 1009829-24.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Tema Repetitivo 1044 (STJ) – Retratação desnecessária – Reconhecido que cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça – Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Tema Repetitivo 1044 (STJ) – Retratação desnecessária – Reconhecido que cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça – Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide.

MANTIDO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.